Tribunal: TJDFT
Processo: 0754114-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. OFERTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). FASE PRÉ-PROCESSUAL. COMPETÊNCIA DO JUIZ DAS GARANTIAS. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado pela 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal em desfavor da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, após este declinar da competência para processamento do acordo de não persecução penal (ANPP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir a competência para homologação e cumprimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A homologação e o cumprimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) ofertado na fase pré-processual são da competência do juízo das garantias, nos termos do que dispõe o art. 3o-B, XVII, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO
4. Conflito julgado procedente.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 3o-B e 28-A; Resolução n. 4, de 28 de agosto de 2024, do TJDFT; Resolução n. 562/2024 do Conselho Nacional de Justiça.
Jurisprudência relevante citada: não há.